Tribunal: TJMT
Processo: 0013376-80.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013376-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MATHEUS BRENNER DE ARRUDA (APELADO), MATHEUS BRENNER DE ARRUDA - CPF: 048.831.611-10 (APELANTE), A Apurar (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
; 311,
caput
, e 330, todos do Código Penal, às penas de 4 anos de reclusão e 15 dias de detenção, mais o pagamento de 20 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pretensão punitiva estatal está prescrita em relação aos crimes de receptação e desobediência; (ii) se houve nulidade na abordagem policial que resultou em busca pessoal, e se tal mácula contaminou as provas obtidas; e (iii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme o art. 110, §1o, do CP. Constatado o transcurso superior ao prazo prescricional correspondente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto aos crimes de receptação e desobediência.

4. É legítima a abordagem policial fundada em suspeita objetiva decorrente de conduta suspeita e desobediência à ordem de parada, conforme autorizado pelos arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.

5. A condenação está amparada em provas firmes e harmônicas, tanto testemunhais, consistentes nas declarações em juízo dos policiais que atuaram na diligencia, quanto na narrativa extrajudicial do apelante, em consonância com o laudo pericial confirmando adulteração nos sinais identificadores do veículo apreendido na posse o recorrente, sendo inaplicável a absolvição por insuficiência probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Prejudicial de mérito acolhida e preliminar de nulidade rejeitada, assim como a pretensão absolutória. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. Decorrido lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença superior ao prazo prescricional correspondente, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelos crimes de desobediência e receptação, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, V e VI, c/c art. 119, todos do Código Penal. 2. É legítima a abordagem policial fundada em suspeita objetiva derivada de conduta suspeita e fuga do condutor, conforme autorizam os arts. 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal. 3. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor se comprova com laudo técnico, posse consciente do bem adulterado e testemunhas firmes e harmônicas, sendo o conjunto probatório suficiente para manter a condenação criminal."

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1o; 119; 311; CPP, arts. 240, §2o, e 244; CF/1988, art. 5o, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 746.064/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/04/2025, DJe 10/04/2025; STJ – AgRg no HC n. 984.195/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025;
TJMG - APR: 00116746520208130024, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1a CÂMARA CRIMINAL;
TJMT, Enunciado no 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATHEUS BRENNER DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS BRENNER DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 0013376-80.2019.8.11.0042, julgou procedente a denúncia para
condená-lo
como incurso nos delitos tipificados no
artigo 180,
caput,
c/c artigo 311,
caput
e artigo 330, todos do Código Penal
, às penas de
04 (quatro) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 306184390, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula,
preliminarment
e
, o reconhecimento da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva em relação ao
crime de receptação
, e no que se refere aos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência, a
declaração de
nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial/busca pessoal
,
com a consequente
absolvição
por insuficiência probatória, pleito repetido como matéria de mérito. Por fim,

prequestiona
a matéria correlata a fim de viabilizar a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 306184399, por meio das quais o Ministério Público concorda com o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, entretanto, pugna pela rejeição das teses de nulidade probatória e de insuficiência de provas para sustentar a condenação pelos crimes não fulminados pela prescrição.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 310149860, opinou no mesmo sentido das contrarrazões, portanto, pelo
parcial provimento

do recurso
, tão somente para ver
acolhida a prejudicial de mérito
de prescrição em relação ao crime de receptação, com a preservação da sentença quanto ao demais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA DEFESA
–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 306184381),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
MATHEUS BRENNER DE ARRUDA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Conforme relatado, o primeiro estandarte recursal da defesa consubstancia a tese de que a pretensão punitiva estatal em relação ao
crime de receptação
foi alcançada pela
prescrição
.

E, de fato, razão lhe assiste, devendo a pretensão também alcançar o ilícito de
desobediência
, porquanto a prescrição da pretensão punitiva é
matéria de ordem pública
cognoscível
de ofício
em qualquer fase do processo, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É cediço que, a teor da regra disposta no art. 110, §1.o, do CP, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Ademais, é igualmente certo que,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá
sobre a pena de cada um, isoladamente
”
,

conforme prevê o art. 119 do Código Penal.

Na hipótese em apreço, tem-se que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o provimento jurisdicional monocrático, tratando-se
in casu
de recurso exclusivo da i. Defesa.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão

pelo
crime de receptação
e
15 (quinze) dias de detenção

pelo
delito de desobediência
. E, nos termos do art. 109, V e VI, do Código Penal, os prazos prescricionais aplicáveis a cada um correspondem, respectivamente, a 04 (quatro) anos e a 03 (três) anos.

Assentadas tais premissas, e compulsando os autos, tem-se que a
denúncia foi recebida
pelo juízo
a quo
em
14/06/2019

(ID 306183978 - Pág. 57/58) e a
sentença condenatória foi publicada em
21/11/2024
(ID 306184376), sendo necessário reconhecer que entre esses dois marcos, transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, lapso temporal que
ultrapassa os citados prazos prescricionais, tanto para o crime de receptação quanto para o delito de desobediência
.

Não havendo outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição nesse período,
acolho a pretensão defensiva neste ponto, e a amplio de oficio, declarando
extinta a punibilidade

do apelante
MATHEUS BRENNER DE ARRUDA
exclusivamente
quanto à imputação

dos tipos penais previstos no

art. 180,
caput
, e art. 330,
caput
, ambos do Código Penal
, ante a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, V e VI, c/c art. 110, §1o, e art. 119, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

É como voto a prejudicial de mérito.

VOTO
–
PRELIMINAR
DE
NULIDADE PROBATÓRIA POR
ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Seguindo a análise das teses recursais, limitada aos aspectos do único crime remanescente –
adulteração de sinal identificador de veículo
, tem-se que a i. defesa alega a ocorrência de nulidade das provas obtidas com a abordagem policial e os atos subsequentes, ao argumento de que a ação foi realizada a despeito da ausência de fundada suspeita que a justificasse.

Assim, postula que seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, com a consequente absolvição do delito descrito no artigo 311 do Código Penal, por ausência de provas.

Todavia, com a detida análise dos autos, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A questão foi refutada pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos, os quais são precisos, objetivos e suficientes a enfrentar os argumentos defensivos:

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à própria atividade do Poder Público prevista em Lei, a fim de prevenir delitos para garantia da ordem pública. Ressalto, ainda, a desnecessidade de investigação prévia para abordagem, sendo suficiente a realização do ato por fundada suspeita, como ocorreu no vertente caso.

Acerca do fato, a testemunha Dari Alburquerque, Policial Militar, relatou na audiência de instrução que a guarnição estava fazendo rondas no bairro Pedregal e visualizou o suspeito trafegando com a motocicleta que chamou a atenção, por se tratar de motocicleta que é utilizada na prática de crimes. Ressaltou que deram sinal de parada para averiguar a regularidade da moto e do condutor, porém o Réu empreendeu fuga e foi parar próximo da Igreja Assembleia de Deus.” (sic)
ID 306184376 - Pág. 2.

Depreende-se do contexto probatório dos autos que, embora a inviolabilidade da intimidade constitua garantia constitucional expressamente prevista, tal prerrogativa, como é comum nas ciências jurídicas,
não é absoluta
. Pelo contrário, admite exceções nos termos dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais
autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa
.

A busca pessoal, por sua própria natureza, não exige maior rigor procedimental, devendo, contudo, estar fundamentada em juízo de probabilidade objetivamente aferível e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na hipótese sob exame.

A despeito do considerável lapso temporal entre a ocorrência do flagrante [01/01/2019] e a oitiva em juízo dos militares que atuaram na abordagem [05/06/2023], tanto
Elierson Luiz Ribeiro Correa
quanto
Darijarbas Lima de Albuquerque,
minimamente confirmaram os termos descritos no boletim de ocorrência e as respectivas oitivas na fase extrajudicial. Reiteraram que a suspeita inicial, decorrente do tráfego de uma
motocicleta comumente utilizada para a prática de ilícitos –
por ser
modelo de alta cilindrada (ID 306183978 - Pág. 14)
, progrediu para
a desobediência à ordem de parada
pelo condutor, dando ensejo ao seu acompanhamento até o momento que parou e foi possível realizar a abordagem, culminando na constatação de que o veículo que o recorrente conduzia apresentava sinais de adulteração.

Necessário consignar que,
in casu
, se não bastasse o contexto de realização de ronda ostensiva em área urbana, constata-se que a própria conduta do acusado em desobedecer às ordens da guarnição é motivo bastante para a realização da abordagem do condutor.

Nesse ponto, mesmo que a i. defesa discorde, não se tratou de escolha aleatória, muito menos baseada em critério discriminatório – raça, sexo, orientação sexual – mas de
juízo técnico resultante de treinamento e experiência
, embasada em
dado objetivo
, apto a direcionar abordagens eficazes.

Além do que, a suspeita inicial foi reforçada pela conduta do próprio apelante, que
empreendeu fuga
, desobedecendo ordem legal emanada por servidor público no exercício da função, fazendo nascer a situação de flagrante delito, circunstância que naturalmente
intensifica a presunção de ilicitude
, a legitimar a realização da abordagem e, inclusive, de buscas pessoal e veicular.

Não é demais lembrar que a Polícia Militar, por determinação constitucional (art. 144, §5o, CF), detém a atribuição de exercer o
policiamento ostensivo e preservar a ordem pública
, possuindo poder discricionário no desempenho de atividades preventivas voltadas à repressão imediata de delitos e à proteção da coletividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. O agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006 à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 799 dias-multa.
2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social.
3 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 746.064 SP 2022/0165275-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022) – destaquei.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade das provas decorrentes da abordagem policial.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narrou que, em 01 de janeiro de 2019, por volta das 14h40m, na Rua Manaíra, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Pedregal, nesta capital, o recorrente
MATHEUS BRENNER DE ARRUDA
, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Yamaha XT 660, com placa aparente KGO-6468, bem como adulterou sinal identificador de veículo, ao modificar a numeração do chassi e motor do veículo e desobedeceu à ordem de parada emanada por policiais militares.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do pleito absolutório.

1.

Da pretendida absolvição:

Consoante relatado, o apelante pleiteia sua
absolvição
por insuficiência probatória, alegando que não há provas suficientes para embasar a condenação. Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

De acordo com o disposto no
caput
do art. 311 do Código Penal, configura ato ilícito
“adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento” (sic)
. Isso significa que, para a configuração do delito, é imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas pelos verbos nucleares do tipo penal, ou seja,
“adulterar”
e
“remarcar”
.

Conforme as lições do doutrinador Rogério Greco,
“o núcleo adulterar é utilizado pelo texto legal no sentido de mudar, alterar, modificar; remarcar significa marcar de novo, tornar a marcar. Dessa forma, o agente pode adulterar, por exemplo, o chassi de um automóvel, modificando apenas alguns números ou letras, ou pode remarcá-lo completamente, retirando a sua anterior identificação”
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado. 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2018, p. 1092/1094).

Feitos tais apontamentos, denota-se que a
materialidade
do crime previsto no art. 311 do Código Penal está sobejamente demonstrada pelo laudo pericial acostado aos autos (ID 306183979 - Pág. 16/20), que atestou de forma inequívoca a adulteração dos elementos identificadores do veículo, notadamente o número do chassi e do motor, consignando:

“No exame da superfície reservada à gravação do Número de Identificação Veicular foi
constatado que os caracteres foram desbastados por instrumentos abrasivos (lixados) e remarcados
.

[...] Em face de todo exposto, conclui o Perito que
os caracteres do Número de Identificação Veicular (NIV) e da numeração de série de motor do veículo examinado encontram-se adulterados por remarcação
.

As diversas tentativas de revelar completamente os caracteres identificadores não obtiveram êxito.”. (sic)
ID 306183979 - Pág. 18 – destaquei.

A
autoria
, por sua vez, decorre dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais afirmaram que o apelante era o condutor do veículo no momento da abordagem.

Tal como registrado no tópico anterior, o Policial Militar
Darijarbas de Lima Albuquerque
relatou em juízo que, após a abordagem e verificação minuciosa da motocicleta, foi constatada a falta de dois dígitos referentes à numeração do motor, bem como sinais de adulteração na numeração do chassi.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Elierson Luiz Ribeiro Correa
ratificou em juízo os termos do Boletim de Ocorrência e sustentou, em linhas gerais, que houve a abordagem e a constatação da adulteração do motor e do chassi da motocicleta encontrada em posse do réu.

Muito embora não tenha apresentado sua versão dos fatos em juízo, tanto que foi decretada sua revelia, não se descuida que, perante a autoridade policial, o recorrente
MATHEUS
apresentou a versão de que adquiriu a motocicleta pelo site da OLX pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pagando R$ 1.000,00 em espécie e entregando sua motocicleta Honda XRE 300 como forma de pagamento.

Na mesma ocasião, declarou que, em 29/12/2018, portanto, apenas 03 (três) dias antes do flagrante, havia sido
“abordado por uma viatura da PM /Rotam, que realizou checagem da motocicleta,
porém nada foi constatado
; QUE então
no dia 01/01/2019
, foi abordado novamente por uma viatura da Policia Militar, e durante a abordagem e checagem da motocicleta,
foi constatado que haviam adulterações de sinais identificadores no Chassi e no motor
” (sic)
ID 306183978 - Pág. 29
.

Dessarte, vê-se das próprias declarações extrajudiciais do recorrente apontamentos que robustecem o fato de que a aludida
adulteração dos sinais identificadores ocorreu enquanto o veículo já estava sob sua posse
; além do que, a defesa sequer logrou comprovar que a adulteração tenha ocorrido em momento anterior à citada aquisição do bem, já que inexiste qualquer documentação que comprove a regularidade da transação.

Por certo, no que se refere à caracterização do
elemento subjetivo do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com
aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor
, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório
, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do elemento psicológico e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo da
peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do
comportamento do agente antes, durante e depois do crime
, destacando-se
a
postura de fuga
do recorrente durante a abordagem policial.

Fosse pouco, ainda que a i. defesa questione a robusteza das declarações dos policiais que realizaram a abordagem, entendo que, além de ser compreensível certo grau de imprecisão nos relatos, diante do considerável tempo entre o fato [01/01/2019] e a instrução em juízo [05/06/2023]; ressalte-se que os testemunhos de agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e especial credibilidade, sobretudo quando harmônicos entre si e não infirmados por qualquer outro elemento de prova.

Como é cediço, o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nessa linha, o
Enunciado Orientativo no 08
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas são suficientes para enredar, além de qualquer dúvida razoável, o apelante no
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida,
não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180 E ART. 311, CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Devidamente comprovada a autoria e materialidade, quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, deve ser proferida a condenação do acusado nas iras do art. 311 do CP -
Tendo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos
- Quando o aumento realizado em razão de uma circunstância judicial desfavorável, deve a pena-base ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (TJ-MG - APR: 00116746520208130024, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2023) – Destaquei.

Mantenho
, pois, intacto o veredito condenatório quanto ao crime do art. 311 do Código Penal.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, o apelante prequestiona toda a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sobre o tema, é de bom alvitre sobrelevar que,
“[...] não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada”
(TJMT – N.U 1014787-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06.08.2024, Publicado no DJE 08.08.2024).

Desse modo, concluo que os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATHEUS BRENNER DE ARRUDA
em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0013376-80.2019.8.11.0042, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
rejeitar a tese de nulidade probatória
e, de outro lado,
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO
arguida pela defesa, pronunciando a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
em relação aos delitos
de
receptação
e
desobediência
, a resultar na
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do apelante,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V e VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal, ficando preservada a sua condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025